Tribunal: TJDFT
Processo: 0756313-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto por VIVIAN DE OLIVEIRA RODRIGUES (agravante/autora) em face da decisão (ID 256274048, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de procedimento comum cível, no 0713050-91.2025.8.07.0006, proposta por LAERCIO CARLOS RODRIGUES, MARLI DE LURDES PINTO e CENTRO CLÍNICO CDC EIRELI - EPP (agravados/réus), na qual o magistrado a quo deferiu o pedido de intervenção formulado pelo Centro Clínico CDC EIRELI – EPP, admitindo-o como terceiro interessado, como assistente simples dos réus, com fundamento no art. 119 do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais (ID 79776587), a parte agravante/ré, em síntese, sustenta que propôs a ação para reconhecer a inexistência do vínculo societário que a colocou, apenas formalmente, como sócia da empresa Solarmaximo, sem participação real na gestão e sem qualquer benefício econômico, tendo sido utilizada como “pessoa interposta” pelo próprio genitor. Alega que, paralelamente, o Centro Clínico CDC EIRELI – EPP move ação na 17a Vara Cível de Brasília (processo no 0711543-13.2025.8.07.0001) em que cobra dívida da Solarmaximo e tenta responsabilizar a própria Agravante, atuando ali como parte adversa, sendo que, com base nesse litígio externo, o Centro Clínico CDC EIRELI – EPP requereu ingresso na ação de Sobradinho para influenciar o resultado do processo. Argumenta que impugnou o pedido (ID 252256295), demonstrando que o Centro Clínico CDC EIRELI – EPP não possui interesse jurídico convergente, mas apenas interesse econômico e antagônico à autora, mas que, apesar disso, o juízo de origem deferiu a intervenção. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para suspender imediatamente os efeitos da decisão agravada e, por consequência, impedir a atuação do Centro Clínico CDC EIRELI – EPP como assistente simples até o julgamento definitivo deste recurso e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para cassar a decisão agravada e determinar a exclusão definitiva do Centro Clínico CDC EIRELI – EPP da relação processual, ante a inexistência de interesse jurídico e o evidente desvirtuamento da assistência simples. Sem preparo, uma vez que é beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da liminar de efeito suspensivo, conforme pleiteado pela parte agravante. De um lado, há o pedido de efeito suspensivo da decisão combatida na qual o magistrado a quo deferiu o pedido de intervenção formulado pelo Centro Clínico CDC EIRELI – EPP, admitindo-o como terceiro interessado, como assistente simples dos réus, com fundamento no art. 119 do Código de Processo Civil. De outro lado, a concessão do efeito suspensivo da forma como pleiteado requer a comprovação da probabilidade do direito da agravante/autora, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Ademais, em que pese o arrazoado jurídico trazido ao recurso, não resta comprovado de que há periculum in mora no pedido da parte agravante, visto que o referido deferimento de intervenção de terceiros, nesse primeiro momento, não acarreta qualquer dano iminente, tampouco risco ao resultado útil do processo. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator